Tribunal: TJSP
Processo: 2005300-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDERIU O PEDIDO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. INCONFORMISMO.

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMITIDO EM 17/10/2019, COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. RECORRENTE QUE CONFESSA A INADIMPLÊNCIA QUE FUNDAMENTA O PROTESTO, O QUE INFIRMA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 300 E 303, AMBOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDERIU O PEDIDO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. INCONFORMISMO.

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMITIDO EM 17/10/2019, COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. RECORRENTE QUE CONFESSA A INADIMPLÊNCIA QUE FUNDAMENTA O PROTESTO, O QUE INFIRMA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 300 E 303, AMBOS DO CPC, OBSTA A CONCESSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA.

EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 3.1 DO INSTRUMENTO PARTICULAR QUE CONSTITUI MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO, APÓS ABERTURA DE PRAZO À DEFESA DO RÉU.

MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.